Tribunal: TJDFT
Processo: 0007885-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0007885-66.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS NASCENTES DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Chamo o feito à ordem. Tendo em vista um erro ocorrido no sistema, ao movimentar o processo, não constou nos autos a decisão referente ao recurso especial de ID 18540776, interposto por MATHEUS NASCENTES DE CARVALHO. Por essa razão, passo a análise do apelo constitucional. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. ENTRADA DOS POLICIAIS FRANQUEADA PELO MORADOR. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACESSO A DADOS TELEFÔNICOS POR POLICIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. DECISÃO FUNDAMENTADA DO MAGISTRADO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. NÃO PROVIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES APREENDIDOS. NÃO PROCEDENTE. 1. Carece de interesse recursal o pedido cujo teor foi contemplado na sentença. 2. Caso o endereço do imóvel não conste do mandado judicial de busca e apreensão, a entrada só poderia ocorrer mediante consentimento do morador ou nas demais hipóteses previstas no art. 5o, inciso XI, da CRFB. Na espécie, o morador declarou que franqueou a entrada dos agentes em sua residência, o que afasta, de per si, a nulidade arguida pela Defesa. 3. A situação de flagrante delito mitiga a inviolabilidade do domicílio e afasta, por conseguinte, a alegação de nulidade do processo e de provas obtidas por meios ilícitos. 4. A apreensão do celular do acusado, preso em flagrante delito enquanto mantinha em depósito substância entorpecente para difusão ilícita, e a verificação das mensagens não configuram interceptação telefônica ou violação indevida de dados do celular do réu. 5. Eventual dependência toxicológica alegada pela defesa não afasta, por si só, a imputabilidade do agente, de modo que a não instauração do incidente, por decisão fundamentada, não resulta em nulidade ou cerceamento de defesa. 6. Mantém-se a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas, uma vez que ficaram comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 7. Os elementos de prova e as circunstâncias indicam a prática de difusão ilícita de drogas pelos acusados, razão pela qual não procede o pedido de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/2006. 8. Quando não comprovada, nos autos, a origem lícita dos bens e dos valores em espécie apreendidos em situação de traficância, não procede o pleito de restituição, mantendo-se o perdimento em favor da União. 9. Apelação criminal de um dos réus parcialmente conhecida e a outra conhecida na sua integralidade; ambos os recursos não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o-A e 157, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade do feito em decorrência da ilicitude das provas produzidas. Aduz a impossibilidade da quebra de sigilo de ofício pelo magistrado. Assevera que o mandado de busca e apreensão foi cumprido em domicílio diverso daquele disposto na decisão judicial. b) artigos 28, 33, ambos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas); 18 e 19, estes do Código Penal, defendendo sua absolvição, ou alternativamente a desclassificação para o delito de uso de droga, diante da ausência de prova quanto à traficância. c) artigos 45 da Lei de Drogas; 149, 185, 186, 187 e 400, estes do CPP, sob o argumento de que a negativa de instauração de incidente de dependência toxicológica ocorreu sem motivação idônea. Afirma que não há prazo próprio ou fatal para se requerer a instauração do incidente. Ainda, na petição de ID 20715351, requer a concessão de tutela de urgência incidental consistente na retirada da tornozeleira eletrônica e o afastamento da prisão domiciliar, ao argumento de que o tempo efetivamente cumprido é superior ao tempo de pena fixado na sentença. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Nada a prover quanto ao pedido de ID 20715351, porquanto trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos artigos 3o-A, 149, 157, 185, 186, 187, 400, todos do Código de Processo Penal; 28, 33, 45, estes da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas); 18 e 19, os últimos do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Deixo para analisar o agravo de ID 21079370, interposto por LUIZ PHELLIPE BOUCHER SILVA, após o decurso do prazo para o recorrente MATHEUS NASCENTES DE CARVALHO impugnar a presente decisão. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010